Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado Tentado. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Submissão ao tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interpostos pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 14 da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia dos acusados; (ii) verificar a possibilidade de absolvição do recorrente, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) definir se a qualificadora do crime deve ser excluída nesta fase processual; e, (iv) verificar a possibilidade de aplicação da consunção entre o crime de homicídio tentado e o porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
4. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.
5. A tese absolutória, pautada na excludente de ilicitude pela legítima defesa não se mostra evidenciada de plano, especialmente diante da inexistência de meio moderado para afastar injusta ou iminente agressão.
6. Descabido o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando o disparo de arma de fogo revela potencial lesivo para matar, ainda que o desfecho tenha sido diverso.
7. A qualificadora prevista no artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
8. A aplicação da consunção entre o crime de homicídio e o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser avaliado pelo juízo natural da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.